Tribunal: TJSP
Processo: 1000930-75.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – Inexistência de contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade subjetiva do Estado – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada, entendendo que os elementos constantes dos autos, comprovam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – Inexistência de contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade subjetiva do Estado – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada, entendendo que os elementos constantes dos autos, comprovam de maneira inequívoca a existência dos requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil do Estado, sendo imperiosa a obrigação de reparar o dano moral sofrido pela embargada – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.